Tribunal: TJDFT
Processo: 0744295-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744295-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDARIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão de ID 71581847 proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum ajuizada pelo SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, processo n. 0705417-66.2020.8.07.0018, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e determinou ao Distrito Federal que se abstenha, até o julgamento da lide, de promover descontos objetivados na recomposição do erário pelo percebimento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: "Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela de urgência, ajuizado por SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL conta o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão dos efeitos da decisão que ordenou a devolução da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, devendo o Poder Público a se abster de qualquer ato que imponha ao servidor a reposição ao erário das referidas verbas até decisão ulterior. Para tanto, sustenta ser substituto processual dos servidores integrantes da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, pertencentes à carreira de Gestão Fazendária. Verbera que em 5 de outubro de 2015, transitou em julgado acórdão da Ação Direta de Constitucionalidade no 2013.00.2.029533-3. Nela se reconheceu a inconstitucionalidade de artigos da Lei Distrital no 5.190/2013, dentre os quais o dispositivo que versava a respeito da concessão da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP no âmbito da antiga Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal - SEF/DF. Diz que, em razão do resultado da referida ação, o Distrito Federal tem empreendido no sentido de promover a restituição dos cofres públicos dos valores de Gratificação de Atendimento ao Público - GAP pagos aos substituídos durante o período compreendido entre outubro de 2015 e novembro de 2016, lapso temporal havido entre o trânsito em julgado da ação e a efetiva suspensão do pagamento da gratificação Diz que os servidores foram comunicados por meio do Sistema SEI e que os descontos estariam na iminência de começarem. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. No ID no 70224062 foi determinada a emenda à inicial. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Recebo a emenda. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado pelo autor é necessários que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, verifica-se da documentação acostada que, de fato, os autos da arguição de inconstitucionalidade foram julgados no sentido de declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal que, até então, autorizava o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP para os servidores da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Nesse sentido, a probabilidade do direito encontra fundamento, também, na pretensão da Administração Pública de ressarcir os cofres públicos. No mais, o perigo de dano se encontra evidenciado na possibilidade de prejuízo de ordem financeira caso, ao fim da instrução se decida pela desnecessidade de recomposição dos cofres públicos. O requerimento liminar se mostra razoável e coerente com possibilidade abertura de discussão relativa ao recebimento de boa-fé, ou não, das importância descritas na inicial. Assim, faz-se necessário aguardar o transcurso da instrução para que contraditório e a ampla defesa tragam maiores luzes ao processo e à questão trazida à apreciação do Juízo. Dessa maneira, o requerimento liminar deve ser acolhido. À vista do exposto, DEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Distrito Federal que se abstenha, até o julgamento da presente lide, de promover descontos objetivados na recomposição do erário pelo percebimento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP.Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. (...) “ O agravante, DISTRITO FEDERAL, aduz que é devida a recuperação dos valores indevidamente recebidos pelos servidores da antiga Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal - SEF/DF, a título de Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, no período de outubro de 2015 a novembro de 2016, em face da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.190/2013, verificada Ação Direta de Constitucionalidade no 2013.00.2.029533-3. Afirma o recorrente que os valores pretendidos são referentes aos meses que se sucederam ao trânsito em julgado da ação de direta de inconstitucionalidade, que teria ocorrido em 5 de outubro de 2015. Diz que “...a GAP vinha sendo paga administrativamente diante da pendência de conclusão do processo administrativo, que dependia da elaboração e aprovação de parecer pela Procuradoria Geral do Distrito Federal.” Insiste em afirmar que o pagamento ocorreu indevidamente por demora operacional, e não por alguma interpretação administrativa o autorizando. Verbera que a restituição dos valores aos cofres públicos independe da demonstração ou não de boa-fé dos servidores, pois decorre de mandamento legal. Cita precedentes do Tribunal de Contas do DF e do colendo STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que as verbas pertencem à sociedade, de modo que o princípio da moralidade impõe sua cobrança, bem como que “...a r. decisão agravada dilata no tempo a recomposição dos combalidos cofres públicos.” Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a r. decisão agravada. Preparo dispensado por força de isenção legal. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do efeito suspensivo pretendido pelo agravante, o que se analisará à luz dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo de dano ou risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. A controvérsia reside em determinar se é ou não devida a restituição dos valores recebidos pelos servidores a título de Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, no período de outubro de 2015 a novembro de 2016, cuja lei de regência, Lei Distrital no 5.190/201, foi declarada inconstitucional por este e. TJDFT na Ação Direta de Constitucionalidade no 2013.00.2.029533-3. Pois bem. Desde logo pedindo vênias a douta Procuradoria do Distrito Federal, entendo que a avaliação quanto a devolução dos valores pelos servidores demanda aprofundada análise probatória a qual não é possível na via estreita do agravo de instrumento. Além disso, também não observo perigo de dano ou risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação, primeiro, porque se trata de servidores de carreira dos quadros do Distrito Federal, por isso os valores eventualmente a serem restituídos ao erário estão preservados e, segundo, porque não há qualquer demonstração de emergência financeira do agravante que justifique a imediata recuperação dos valores antes de observado o contraditório e a ampla defesa. Por outro lado, observo que o douto Juízo a quo verificou a existência de perigo de dano inverso, verbis: “No mais, o perigo de dano se encontra evidenciado na possibilidade de prejuízo de ordem financeira caso, ao fim da instrução se decida pela desnecessidade de recomposição dos cofres públicos.” Nesse contexto, não verificados os motivos autorizadores da medida liminar pleiteada, nega-se o pedido de efeito suspensivo e remete-se a análise da controvérsia ao egrégio órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator